Tribunal: TJES
Processo: 0006486-94.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006486-94.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAILTON BISPO ARAUJO e outros (2)

APELADO: WENDERSON BISPO ARAUJO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO

E APELAÇÃO ADESIVA
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR
OBJETO
NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
–
DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO OBRIGATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL
–
SUCUMBÊNCIA DO LITISDENUNCIANTE –
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S

E
DES
PROVIDO
S
.

1
.
As concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por objetos nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

2
.
O conjunto probatório dos autos denotam que o veículo que seguia a frente do veículo dos
de cujus
não utilizou do recurso dos freios e que, pelas provas testemunhais, o alegado objeto permaneceu na pista de rolamento durante curto intervalo de tempo.

3
.
Na hipótese dos autos, evidente que o acidente não decorreu de falha na prestação de serviço da concessionária apelada, visto que não há elementos que demonstrem que havia, de fato, qualquer objeto na pista, ou que este estava por tempo suficiente para configurar a responsabilidade da concessionária.

4.
Não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que condenou a concessionária de rodovia litisdenunciante

ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da denunciada no bojo da lide secundária, tendo em vista que a pretensão autoral foi julgada improcedente, bem como que a denunciação da lide, na hipótese, não era obrigatória. Jurisprudência do STJ.

5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e de apelação adesiva e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
IZAILTON BISPO ARAÚJO E WENDERSON BISPO ARAÚJO
e de apelo adesivo interposto por

ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, em face da r. sentença do evento 8068637, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da “
ação
de indenização por danos morais e materiais
” movida por
IZAILTON BISPO ARAÚJO E WENDERSON BISPO ARAÚJO
em desfavor de
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, via de consequência condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ainda, julgou prejudicado a denunciação à lide, condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao causídico da denunciada
HDI GLOBAL SEGUROS S/A,
estes fixados no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/22 do evento 8068639, em resumo, os apelantes
IZAILTON BISPO ARAÚJO E WENDERSON BISPO ARAÚJO
alegam que:
(I)
“
e a demonstração Página 8 de 22 do pressuposto de falha na prestação de serviços da concessionária não deve ser analisada sob o ponto de vista subjetivo, mas sim, objetivo, conforme prevê o código consumerista (art. 14), posto que não há aferição de culpa para responsabilização dos prestadores de serviços, como é o caso da concessionária ré
” (fl. 08);
(II)
“
são incontrastáveis as provas documentais colacionadas aos autos, bem como a prova testemunhal (inclusive com depoimento de testemunha ocular dos fatos – Sr. Paulo César), as quais confirmam indubitavelmente que o acidente somente ocorreu em decorrência de um pedaço de madeirite que se encontrava sobre a pista de rolamento, ter sido lançado pelo arrasto do vento sobre o veículo dos patriarcas dos recorrentes, quando o caminhão V4 passou por cima do referido madeirite.
” (fl. 09);
(III)
“
tanto sob a ótica da concessão do serviço público (teoria do risco administrativo), como sob a ótica da relação de consumo entre a concessionária e os usuários (teoria do risco do empreendimento), a concessionária recorrida é responsável pelo fato do serviço, independentemente da demonstração de culpa (se o objeto estava há muito tempo ou não sobre a pista de rolamento, se houve demora ou não na retirada do objeto da pista pela concessionária)
” (fl. 11);
(IV)
“
A tragédia em tela, está rigorosamente comprovada pela descrição contida no Boletim de Acidente de Trânsito (com presunção de veracidade), bem como pelo depoimento da testemunha, Sr. Paulo César, motorista do caminhão que se encontrava à frente dos falecidos e que teve toda visão do pedaço de madeirite que se encontrava sobre a pista de rolamento
[...]
Observe que o Sr. Marciano se encontrava atrás do veículo dos falecidos, portanto, o campo de visão deste motorista no momento em que ocorreram os fatos era limitado, comparado ao do Sr. Paulo César, que estava no caminhão à frente dos falecidos.
” (fls. 13/14) e que
(V)
“
não obstante a responsabilidade objetiva existente por conta da relação de consumo, destaque estar presente com fundamento na concessão de serviço público, isso porque, de acordo com o art. 37, §6º da CF88 e a própria jurisprudência e. STF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços público, respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sejam usuários/consumidores ou não (teoria do risco administrativo)
” (fl. 20).

ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
interpôs apelo adesivo (evento 8068645), afirmando, em síntese, que: “
pondera-se que na hipótese dos autos a condenação ao pagamento de honorários na lide secundária de denunciação é descabida, em razão da (i) denunciação obrigatória e (ii) do pedido da denunciação da lide ser deduzido de forma condicional, revestido, portanto, de intrínseca prejudicialidade
”.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Em breve histórico,
IZAILTON BISPO ARAÚJO E WENDERSON BISPO ARAÚJO
,
ajuizaram

“
ação de
indenização por danos morais e materiais
” em face de

ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

narrando que no dia 26/10/2016, os genitores dos autores seguiam na BR 101, quando um “
pedaço de

madeirite
” que estava na pista de rolamento atingiu o veículo dos
de cujus
, ocasionando na morte imediata dos mesmos.

Narram os autores na exordial que após um caminhão que estava à frente do veículo de seus genitores ter passado por cima do objeto, este foi lançado sobre o veículo das vítimas, que perderam o controle do carro e colidiram com veículo que vinha atrás e, na sequência, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com outro veículo, capotou e se incendiou.

Os autores, ora apelantes, atribuíram a culpa pelo acidente exclusivamente à concessionária de rodovia requerida, sustentando que o acidente só ocorreu devido a falha na prestação de serviços em razão do objeto da pista de rolamento, tendo em vista que a requerida tem a responsabilidade de zelar pela segurança dos veículos e pessoas que trafegam na rodovia.

Assim, pugnaram pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para cada autor, bem como ao pagamento de pensionamento dos autores, da data do evento danoso até quando estes completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor de 2,8 (dois vírgula oito) salários-mínimos.

Primeiramente, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que as concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por objetos nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, pontuo que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento segundo o qual a “
‘(...) responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior’ (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 19/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (...)
” (AgInt no AREsp n. 1.520.197/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019).

Em suma, em razão da responsabilidade objetiva da apelada, se faz necessário a prova do dano e do nexo de causalidade para reconhecido o direito de reparar os apelantes.

Nesse diapasão, no que concerne a dinâmica do acidente, é irretocável a conclusão do magistrado primevo, no sentido de que “
as provas revelam que não restou demonstrada a existência de falha da prestação do serviço de conservação da rodovia administrada pela concessionária requerida. Não há nenhum indicativo que comprove que havia um objeto largado/deixado na rodovia, que se mostre causador do dano que vitimou os genitores dos requerentes. Ainda, nada que pudesse indicar que o objeto tenha permanecido tempo suficiente para demonstrar que a requerida falhou em deixar de recolher/retirar o item da pista de rolamento
”.

O boletim de acidente de trânsito (BAT) nº 83511250 (fls. 41/35) elaborado pela Polícia Rodoviária Federal denota que os genitores dos apelantes haviam perdido o controle do veículo após ser atingido por “
pedaço de madeirite
” que foi lançado após passar por debaixo de veículo que estava à frente, senão vejamos o relato policial que atendeu à ocorrência:

Conforme averiguações feitas no local do acidente, BR 101 km 64,1, município de São Mateus-ES e de acordo com vestígios e declaração de envolvidos, pude constatar que V1, cavalo trator VW placa KRG-4560 seguia no sentido crescente quando colidiu frontalmente com V2, Ford Fiesta placa ODT-3494 que seguia no sentido contrário e invadiu a contramão. De acordo com relatos dos condutores de V3, caminhão M. Benz placa OYE-6284 e V4, caminhão M. Benz placa ARR-3293, V2 teria perdido o controle e rodado na pista após ser atingido por um pedaço de madeirite que foi lançado após passar por baixo de V4. Ato contínuo V2 rodou colidiu com V3 e foi para a contramão colidindo frontalmente com V1. Após esta colisão V2 capotou e se incendiou. Os dois ocupantes de V2 vieram a óbito. (fl. 42).

Ademais, em laudo pericial lavrado pela Polícia Civil (fls. 201/215) foram feitas considerações pelo
expert
de que, além de o caminhão que seguia a frente do veículo dos
de cujus
não ter utilizado o recurso dos freios, não havia “
defeitos ou peculiaridades na pista de rolamento, como grandes aclives ou declives, buracos e substâncias escorregadias, considerando o trecho periciado, que fossem dignos de nota ou que justificassem a atitude de UT1, que invadiu sua pista contrária de direção, provocando o acidente
” (fl. 207).

Os depoimentos das testemunhas recolhidos em sede de audiência (fl. 422) também clarificam que o objeto permaneceu na rodovia durante curto intervalo de tempo, tendo em vista que o motorista que conduzia o caminhão que se encontrava à frente do veículo dos genitores dos apelantes (Sr. Paulo César) afirmou que cerca de 40 (quarenta) minutos antes da ocorrência do sinistro, havia passado no mesmo local, e que naquele momento não havia nenhum objeto espalhado na rodovia (termo de oitiva com registro audiovisual à fl. 426), bem como o Policial Rodoviário Federal que lavrou o BAT, Sr. Sylvio da Silva Moura Junior, declarou que não se recorda de ter visualizado o referido objeto sobre a pista de rolamento no dia da ocorrência, tendo lavrado o BAT baseado nos relatos dos envolvidos no acidente (termo de oitiva com registro audiovisual à fl. 425).

Ainda, a testemunha que se encontrava atrás do veículo das vítimas fatais (Sr. Marciano Jerônimo Bausen Pinto) declarou que visualizou um pedaço de madeira que, pela sua perspectiva, caiu do caminhão que estava à frente do veículo, vindo o motorista a se assustar e frear, o que ocasionou o sinistro (registro audiovisual no evento 8068380).

Nesse contexto, evidente que o acidente não decorreu de falha na prestação de serviço da concessionária apelada, visto que não há elementos que demonstrem que havia, de fato, qualquer objeto na pista, ou que este permaneceu por tempo suficiente para configurar a responsabilidade da concessionária.

Em casos similares, esta egrégia Corte de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA –
COLISÃO COM OBJETO ESTÁTICO NA PISTA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA
– EVIDÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ já firmou entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. 2. Conforme indicado no julgamento de primeiro grau, o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal indica apenas que com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que o veículo da apelante (motocicleta Honda/Biz) colidiu com pedras que estavam sobre a via, sem esclarecer se já os objetos já estavam lá, e somado a isso, consta do Boletim de Ocorrência Interno emitido pela Concessionária Apelada que “um caminhão não identificado deixou cair uma pedra sobre a pista, a condutora ao tentar desviar da pedra, perdeu o controle vindo a cair sobre a faixa 02.”. 3.
A dinâmica do acidente descrita, bem como as fotografias juntadas evidenciam que muito provavelmente as pedras haviam acabado de cair na pista, já que não se mostra crível que numa reta extensa da rodovia, com duas pistas de rolamento na via em que trafegava a apelante, a mesma não avistou os objetos com a antecedência necessária para possibilitar o desvio e evitar o acidente, considerando, sobretudo, o tamanho dos objetos e a velocidade máxima permitida na via.
4. Nesse ponto, incabível o deferimento da inversão do ônus da prova, haja vista a ausência do requisito da verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC). 5. Incumbe à autora/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes do E. TJES. 6.
Não restou comprovada falha na prestação do serviço público pela concessionária apelada, diante do rompimento do nexo de causalidade ocasionado pela configuração da culpa exclusiva de terceiros.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004981-63.2021.8.08.0030, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 03/12/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIDEOMONITORAMENTO DA VIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL OU CONTRATUAL.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em breve resumo, o apelante sofreu acidente de trânsito em trecho sob concessão da Rodosol (Concessionária Rodovia do Sol S/A) no Município de Vila Velha. Não obstante tenha havida prestação de socorro pela concessionária pública, propôs ação indenizatória em razão da ausência de monitoramento de vídeo do referido trecho, situação que não permitiu a identificação do suposto causador do acidente, motivo por que pretende ser indenizado pelos danos sofridos decorrentes do sinistro. 2. Tratando de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo para a configuração do dever de reparação. 3. No entanto, quando se pretende atribuir a tais pessoas responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos. 4. Nessa trilha, ainda que subjetiva a responsabilidade civil nas hipóteses de omissão, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, hipótese em que há o rompimento do necessário nexo de causalidade entre a omissão e o dano suportado pela vítima e, por conseguinte, do respectivo dever de reparação. 5. Do exame dos autos, verifico que não restou demonstrada a obrigação legal ou contratual dos apelados, em especial da Rodosol, em manter videomonitoramento no trecho em que ocorrido o acidente, hipótese capaz de ensejar a alegada omissão do serviço. 6. O apelante também não se desincumbiu de demonstrar a falha na prestação do serviço, haja vista que houve a regular assistência da vítima do acidente de trânsito, bem como não existem nos autos elementos capazes de indicar que o sinistro tenha ocorrido por alguma questão relacionada às condições de manutenção da estrada sob concessão ou outra qualquer atribuível aos apelados. 7. Não obstante o apelante tenha dirigido a demanda indenizatória em face do Estado do Espírito Santo, Município de Vila Velha e Rodosol S/A, claro está que se trata de hipótese que mais se aproxima da culpa exclusiva de terceiro, excludente da responsabilidade civil das referidas pessoas jurídicas. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170094734, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

Na sequência, em relação a condenação da concessionária de rodovias apelada/apelante ao pagamento de honorários em razão de prejudicado o pleito de denunciação à lide da seguradora apelada
HDI GLOBAL SEGUROS S/A
, realizado em sede de contestação, é cediço que, nas ações de indenização fundada em relação de consumo, a qual possui responsabilidade civil objetiva, é vedado o instituto da denunciação à lide, nos termos do art. 88 do CDC
1
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui jurisprudência consolidada no sentido de que a
“vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes”
(AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Nesse contexto, em que pese o magistrado ter deferido o pleito de denunciação à lide (decisão de fls. 267/267-v) – com base no princípio da celeridade e economia processual e em não ter vislumbrado, na ocasião, prejuízo a tramitação processual –, denota-se que a denunciação nesse caso é facultativa, o que, estando prejudicada a denunciação à lide em razão da improcedência da pretensão autoral, correta a r. sentença que condenou o denunciante ao pagamento de honorários advocatícios.

Na esteira desse entendimento, encontram-se os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 844.663/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 19/5/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO. Ação principal improcedente. Lide secundária prejudicada. Honorários advocatícios devidos pelo denunciante ao denunciado. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Para configuração da responsabilidade civil subjetiva decorrente de acidente de trânsito, necessária se faz a comprovação do ato ilícito, nexo causal e o dano, consoante dispõe o artigo 186 combinado com o artigo 927, ambos do Código de Processo Civil. Ausente um dos requisitos, não há que se falar em indenização. II. É ônus do autor demonstrar a dinâmica do acidente de trânsito, a fim de comprovar que este fora causado pela conduta imprudente, imperita ou negligente do réu, nos termos do art. 373, I, do CPC. III. O laudo pericial produzido pela Polícia Militar goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo ao interessado fazer prova em sentido contrário. IV. A presença de elementos que revelam a dinâmica do acidente e a ausência de culpa do requerido pelo sinistro, impossibilita a sua responsabilização pelos danos, não sendo devida indenização. V. A livre convicção do juiz permite que o magistrado forme a sua conclusão por meio dos elementos constante nos autos, de forma conjunta, refletindo no afastamento da responsabilização pelo dano alegado, se não comprovada a existência de todos os seus elementos ensejadores.
VI. Na hipótese de denunciação facultativa da lide, a improcedência da ação principal origina para o réu denunciante o dever de suportar os honorários advocatícios em prol do denunciado.
VII. Na esteira da jurisprudência pátria, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida quando demonstrada a fragilidade financeira do interessado. VIII. Inexistindo elementos mínimos aptos a amparar a alegação do postulante de que goza de condição financeira precária, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe. X. Sentença de improcedência mantida. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007301-93.2014.8.08.0006, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data:12/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA LIDE PRINCIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO LITISDENUNCIADO - ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Consoante entendimento assente na jurisprudência, estando ausente a obrigatoriedade de denunciação da lide e tendo a lide principal sido julgada improcedente, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado
2. A fixação dos respectivos honorários advocatícios na denunciação da lide deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000725-59.2015.8.08.0003, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

Assim, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que condenou a litisdenunciante
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da denunciada no bojo da lide secundária, tendo em vista que a denunciação da lide, na hipótese, não era obrigatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação principal e apelação adesiva e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, majoro a condenação dos apelantes
IZAILTON BISPO ARAÚJO E WENDERSON BISPO ARAÚJO
ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que os apelantes militam amparados pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo adesivo de
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e considerando o trabalho adicional causídico da seguradora, ao apresentar contraminuta, condeno a concessionária de rodovias apelada/apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
2
.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará a importância de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais) em favor de
HDI GLOBAL SEGUROS S/A
.

É como voto.

1
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

2
(TJES; ED-Ap 0012006-85.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/04/2019; DJES 29/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação principal e apelação adesiva e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Outrossim, majorar a condenação dos apelantes IZAILTON BISPO ARAÚJO E WENDERSON BISPO ARAÚJO ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Todavia, manter a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que os apelantes militam amparados pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Por fim, em razão do desprovimento do apelo adesivo de ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A e considerando o trabalho adicional causídico da seguradora, CONDENAR a concessionária de rodovias apelada/apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando a importância de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais) em favor de HDI GLOBAL SEGUROS S/A.